Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-64.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718633-64.2019.8.07.0007 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA AGRAVADOS: JÉSSICA DOS ANJOS REIS, ANDRÉ NERI DE BARROS FERREIRA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO HOSPITAL SANTA MARTA LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Aduz, ainda, que realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro os pedidos de publicação exclusiva formulados nos IDs 53940064, p. 6 e 54483188, p. 3, tendo em vista os convênios firmados pela agravante e pela agravada GEAP com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da agravada JÉSSICA DOS ANJOS REIS, de publicação em nome de sua patrona, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A004